Tribunal: TJMT
Processo: 1005896-19.2024.8.11.0055
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005896-19.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[POLIANA SARTORI MASSON - CPF: 700.767.581-68 (APELANTE), JEAN MICHEL SANCHES PICCOLI - CPF: 021.723.041-58 (ADVOGADO), EMANNUEL ARAUJO BASTOS - CPF: 003.501.941-73 (APELADO), THIAGO LUIZ FIGUEIREDO BRIDI - CPF: 985.713.541-20 (ADVOGADO), LUIZ MARIANO BRIDI - CPF: 177.961.560-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE NULIDADE – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PROVAS SUFICIENTES – PRELIMINAR AFASTADA – PRESCRIÇÃO – INAPLICABILIDADE – AJUIZAMENTO DENTRO DO PRAZO QUINQUENAL (ART. 205 CC) – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO – ART. 476 DO CC – INADIMPLEMENTO DA PARTE CONTRÁRIA NÃO COMPROVADO – CUMPRIMENTO CONTRATUAL DEMONSTRADO – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA
EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não configura cerceamento de defesa quando as provas já constantes dos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia.

Ajuizada a ação dentro do prazo, não há falar em prescrição.

A exceção do contrato não cumprido somente pode ser acolhida quando evidenciado o inadimplemento da parte contrária.

Comprovado nos autos o regular cumprimento contratual pela parte apelada, descabe invocar a
exceptio non adimpleti contractus.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198)1005896-19.2024.8.11.0055

APELANTE: POLIANA SARTORI MASSON

APELADO: EMANNUEL ARAUJO BASTOS

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
POLIANA SARTORI MASSON
contra a sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança n. 1005896-19.2024.8.11.0055, da 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA/MT, nos seguintes termos
“Ante o exposto, julga-se PROCEDENTE o pedido contido na inicial para CONDENAR a ré ao pagamento da quantia de R$582.596,73 (quinhentos e oitenta e dois mil quinhentos e noventa e seis reais e setenta e três centavos), a atualização monetária ocorrerá da forma estipulada pelo contrato entabulado entre as partes. Por consequência, EXTINGUE-SE o processo, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Condena-se a parte ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.”

Irresignada, a parte Apelante sustenta, em síntese:

a) ocorrência de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão
“O pedido de redesignação da audiência, fundamentado em motivo de força maior, devidamente comprovado, é um direito da parte e um dever do magistrado, que, como condutor do processo, deve zelar pela efetividade da prestação jurisdicional e pela paridade de armas entre os litigantes.”.

b) a aplicação da exceção do contrato não cumprido, por entender que a parte adversa não teria cumprido suas obrigações contratuais;

c) a ocorrência de prescrição, o que implicaria a extinção da pretensão deduzida.

d) a indevida aplicação dos juros e correção monetária, bem como obscuridade e erro na apuração do saldo devedor.

Requer
“Ante todo o exposto, a Apelante requer a este Egrégio Tribunal de Justiça que conheça do presente Recurso de Apelação e lhe dê integral provimento para: a) PRELIMINARMENTE, acolher a tese de nulidade absoluta por cerceamento de defesa, CASSANDO a r. Sentença de ID 187587048, e determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para a reabertura da fase de instrução, com a designação de nova audiência de instrução e julgamento, a fim de garantir à Apelante o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa; b) SUBSIDIARIAMENTE, caso superada a preliminar de nulidade, no mérito, REFORMAR INTEGRALMENTE a r. Sentença para: b.1) Reconhecer o inadimplemento substancial do Apelado e acolher a exceção do contrato não cumprido (art. 476, CC), julgando TOTALMENTE IMPROCEDENTE a Ação de Cobrança, com a inversão integral dos ônus da sucumbência, condenando-se o Apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da causa; c) ALTERNATIVAMENTE, caso não seja o entendimento pela improcedência total, REFORMAR PARCIALMENTE a r. Sentença para: c.1) Acolher a prejudicial de mérito, declarando a prescrição da pretensão de cobrança e extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, com a inversão dos ônus sucumbenciais; c.2) Caso se entenda pela existência de crédito, que a condenação seja reduzida ao saldo devedor principal efetivamente devido, qual seja, R$ 212.768,41 (duzentos e doze mil, setecentos e sessenta e oito reais e quarenta e um centavos), afastando-se por completo a incidência de juros de mora e correção monetária, em razão do inadimplemento primário do Apelado;”.

Contrarrazões apresentadas.

Tentativa frustrada de conciliação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO

Com relação à Prescrição, o prazo prescricional aplicável é o previsto no art. 205 do Código Civil (05 anos), por se tratar de obrigação contratual.

Conforme posto em ato sentencial, o marco inicial aplicável é o previsto em contrato, qual seja: quando da finalização da avença, em 90 dias após a entrega do Habite-se, o que ocorreu em 15 de janeiro de 2020. Em tendo sido interposta a Ação em abril de 2024, afigura-se a mesma dentro do lapso prescricional, inexistindo causas de extinção do direito de ação.

Afasto, portanto, a prejudicial de Prescrição.

VOTO - DA ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA

A Apelante sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que lhe foi indeferido pedido de redesignação de audiência, em razão de sua incapacidade física momentânea, o que teria obstado a adequada produção de provas.

Não lhe assiste razão. Nos termos do art. 5o, LV, da Constituição Federal, assegura-se às partes o direito ao contraditório e à ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.

Contudo, o magistrado é o destinatário da prova (art. 370 do CPC), cabendo-lhe indeferir diligências consideradas inúteis, protelatórias ou desnecessárias para o deslinde da controvérsia.

No caso dos autos, a alegada incapacidade atingia apenas a parte, não havendo impedimento ao comparecimento de seu patrono, regularmente constituído, com poderes para representá-la e zelar pelos seus interesses.

A ausência da parte não inviabiliza a realização de audiência de instrução, salvo quando indispensável sua oitiva pessoal. Ainda assim, caberia ao juiz avaliar a necessidade do depoimento pessoal, podendo determiná-lo em momento oportuno.

Outrossim, registra-se que devidamente intimados para especificar provas (Id. 171013266), a parte autora pugnou pela designação de audiência de instrução e julgamento (Id. 171368779) e a Apelante

deixou o prazo decorrer sem manifestar-se, vindo somente após sua realização, pugnar pela redesignação, sem informar, inclusive, a prova que pretendia produzir.

Ante o exposto, afasto a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa e, no mérito, prossigo na análise da apelação.

VOTO - MÉRITO

A Apelante sustenta a existência de
exceção do contrato não cumprido
, sob o fundamento de que a parte Apelada não teria adimplido integralmente sua obrigação contratual, razão pela qual não estaria obrigado a cumprir sua contraprestação.

A exceção do contrato não cumprido, prevista no art. 476 do Código Civil, constitui defesa legítima nas relações sinalagmáticas, permitindo à parte recusar-se a cumprir sua obrigação enquanto a contraparte não efetivar o adimplemento que lhe cabe.

Contudo, para que tal exceção seja admitida, necessário se faz demonstrar, de forma inequívoca, o inadimplemento da outra parte.

No caso dos autos, a prova documental e testemunhal carreada aos autos revela que a parte apelada cumpriu integralmente a obrigação assumida no contrato, não havendo indício de inadimplemento ou descumprimento parcial.

Conforme consta do contrato firmado entre as partes, a quitação da avença deveria ser feita com a entrega da documentação para financiamento, após a certidão de habite-se, que

fora entregue em outubro de 2019,vejamos:

“Cláusula 23 - O preço certo e ajustado para o presente Compromisso Particular de Venda e Compra é de R$ 470.000,00 (quatrocentos e setenta mil reais) em moeda corrente do país, cuja quitação se dará nos seguintes termos:

A.

Pagamento da quantia de R$ 70.500,00 (setenta mil e quinhentos reais), equivalente a 15% (quinze por cento) do total a ser pago pela COMPROMISSÁRIA COMPRADORA, mediante transferência bancária ou qualquer outra mediante prévia requisição e apontamento do COMPROMITENTE VENDEDOR.

B. A quantia supracitada no item A deverá ser adimplida, IMPRETERIVELMENTE até a data limite de 30 de junho de 2018.

C. O saldo residual quer seja a quantia de R$399.500,00 (trezentos e noventa e nove mil e quinhentos reais) será adimplida através de financiamento contraído pela COMPROMISSÁRIA COMPRADORA em instituição bancária de sua escolha e preferência, com encargos e custos os quais serão: averbação do imóvel, ITBI e Registro perante ao cartório do 1o oficio de Tangara da Serra-MT, para fins de registro legal, em sua totalidade arcados e suportados exclusivamente pela COMPROMISSÁRIA COMPRADORA.”

Embora a Recorrente alegue que tenham ocorrido alguns vícios, o que caracterizaria a exceção, tais não impediram a Apelante de adentrar ao imóvel e, inclusive, contratar nova avença para realizar junto ao Apelado, com aumento de obra de 18,78 m2 (dezoito metros e setenta e oito centímetros quadrados) pelo mesmo valor do metro quadrado da obra (R$ 2.809,82/m2), em acréscimo de R$ 52.768,41 (cinquenta e dois mil setecentos e sessenta e oito reais e quarenta e um centavos) do valor total, bem como inexiste a informação de qualquer demanda proposta em face do Apelado por conta tais vícios construtivos.

Assim, descabe a invocação da
exceção do contrato não cumprido
, uma vez que o fundamento invocado pela parte Apelante não encontra respaldo no conjunto probatório.

Ademais, eventual defeito pontual, não se revela suficiente para afastar a obrigação de pagamento integral do preço ajustado, mormente quando não há prova de que a Recorrente tenha notificado a empreiteira para sanar as irregularidades ou buscado a via própria da ação redibitória ou indenizatória.

Assim, deve ser mantida a sentença que julgou procedente a cobrança, impondo-se à Apelante o pagamento do saldo contratual, bem como não há que se falar em suspensão da mora, devid ao caso.

Com relação à alegação de erro na apuração do saldo devedor, aponta a Agravante
“incorre em erro metodológico grave ao aplicar o desconto referente ao pagamento de R$ 100.000,00, efetuado pela Apelante em 13 de outubro de 2021. Embora a planilha tente "atualizar" esse valor, o desconto foi, na prática, concedido como um valor nominal ao final dos cálculos, sem que o pagamento tivesse o condão de reduzir a base de cálculo para a incidência de juros e correção monetária a partir da data de sua efetivação.”.

Entretanto, e também como posto em ato sentencial, tal pagamento fora realizado de forma parcial e extemporânea, bem como atualizado para decote nos valores apresentados pelo Apelado, pelo que inconsistente as alegações da mesma, que sequer apresentou durante todo trâmite processual, os valores aos quais entendia cabível.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO
, mantendo incólume a sentença recorrida, majorando os

honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa

para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025